Tribunal: TJPA
Processo: 0005031-09.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005031-09.2007.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA MINERÁRIA. AVALIAÇÃO DE RENDA E INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE PESQUISA MINERAL. VALOR DA CAUSA. ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. CUSTAS PROCESSUAIS. COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Vale S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, preservou a condenação ao pagamento das custas processuais e rejeitou o pedido de redução do valor da causa, mantido no montante atribuído na distribuição. A agravante sustenta a inadequação da fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa, defende que o proveito econômico se limita à renda e à eventual indenização devidas ao superficiário, postula a adoção de valor simbólico de R$ 1.000,00 e alega afronta aos deveres de estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se, em procedimento de jurisdição voluntária minerária, o valor da causa pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado ao órgão regulador; (
ii
) estabelecer se o proveito econômico da demanda se limita à renda e à eventual indenização devidas ao superficiário; (
iii
) determinar se a não realização da perícia ou o posterior desinteresse da empresa autorizam a fixação simbólica do valor da causa; (
iv
) definir se a natureza de jurisdição voluntária afasta a incidência dos critérios processuais de atribuição de valor à causa; e (v) estabelecer
se
decisões pretéritas isoladas impõem, por coerência jurisprudencial, a redução do valor da causa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial ou indireto, inclusive em procedimentos de jurisdição voluntária não subsumidos literalmente às hipóteses do art. 292 do CPC.

O orçamento do plano de pesquisa apresentado ao DNPM/ANM constitui critério técnico e objetivo apto a traduzir o conteúdo econômico subjacente à demanda minerária voltada à avaliação de renda e indenização decorrentes de pesquisa mineral.

A utilização do orçamento do plano de pesquisa para fixação do valor da causa não o confunde com o montante da indenização final devida ao superficiário, mas apenas o adota como parâmetro processual idôneo de mensuração econômica da demanda.

O fato de renda e indenização constituírem o núcleo material do procedimento do art. 27, VI, do Código de Mineração não impede a adoção do orçamento da pesquisa como base objetiva para atribuição do valor da causa quando inexiste apuração pericial individualizada.

A ausência de realização da perícia, o não desenvolvimento posterior do procedimento ou o desinteresse superveniente da empresa não descaracterizam o conteúdo econômico originário da pretensão nem autorizam a redução artificial do valor da causa a patamar meramente fiscal.

A natureza de jurisdição voluntária do procedimento não dispensa a atribuição de valor certo à causa nem afasta a busca de critério compatível com a expressão econômica do pedido, em conformidade com o art. 291 do CPC.

A condenação ao pagamento das custas calculadas sobre o valor da causa fixado com base no orçamento do plano de pesquisa harmoniza-se com a legislação processual e com a orientação jurisprudencial consolidada do tribunal.

Decisões isoladas, especialmente de primeiro grau, não constituem precedente vinculante apto a impor repetição automática, prevalecendo a orientação consolidada da corte estadual sobre a legitimidade do critério adotado.

O agravo interno não apresenta fundamento novo capaz de infirmar a
ratio

decidendi
da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já afastadas com base na jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da causa, em procedimento de jurisdição voluntária minerária destinado à apuração de renda e indenização decorrentes de pesquisa mineral, pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado ao órgão regulador. 2. O orçamento do plano de pesquisa constitui parâmetro processual idôneo para mensurar o conteúdo econômico da demanda, sem se confundir com a indenização material final. 3. A ausência de impulsionamento do feito, a não realização da perícia ou o posterior desinteresse da empresa não autorizam a fixação simbólica do valor da causa. 4. A natureza de jurisdição voluntária não afasta a exigência de atribuição de valor certo à causa nem impede a adoção de critério econômico por analogia e coerência sistêmica. 5. A condenação ao pagamento das custas com base no valor da causa assim definido é compatível com o regime processual aplicável. 6. A observância da coerência jurisprudencial se satisfaz com a adoção da orientação consolidada do tribunal, não sendo vinculantes decisões isoladas em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 291, 292, 485, VI, 485, VIII, e 926. Código de Mineração,
arts
. 16, § 2º, e 27, VI. Decreto nº 69.934/1968, art. 38, § 11º. Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002921-81.2008.8.14.0028, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000556-04.2011.8.14.0017, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 24.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000503-38.2007.8.14.0025, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 15.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0001193-88.2007.8.14.0018, Rel. Des.ª Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 25.01.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0004016-32.2008.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de
Direito Privado, j. 04.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000879-14.2008.8.14.0017, Rel. Des.ª
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 11.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária, realizada em 4/5/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0005031-09.2007.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
VALE S.A.

AGRAVAD
O
:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
pel
a
VALE S.A.

(ID
30704745
) contra decisão monocrática
(ID
29999382
)

que conheceu
e
negou
provimentoao recurso de apelação interposto,
conservando a
sentença que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, mantendo a condenação da Vale S.A. ao pagamento das custas processuais, bem como rejeitando o pedido de redução do valor da causa, conservando-se o montante fixado na distribuição do feito.

Em suas razões recursais
,

a recorrente sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da decisão monocrática, porquanto o valor da causa não pode ser arbitrado com base no orçamento do plano de pesquisa, diante da vedação contida no art. 16, §2º, do Código de Mineração; (
ii
) que o proveito econômico ou conteúdo patrimonial discutido na ação corresponderia, quando muito, aos valores de renda e eventual indenização devidos ao superficiário, e não à integralidade dos custos da atividade de pesquisa mineral; (
iii
) que, não tendo sido realizada a perícia nem desenvolvido o procedimento, o valor da causa deveria ter sido fixado por estimativa, em valor de alçada, a exemplo de R$ 1.000,00, para fins meramente fiscais; (
iv
) que a demanda, por sua natureza de jurisdição voluntária, não se enquadra nas hipóteses do art. 292 do CPC; e (v) que há decisões anteriores, inclusive do mesmo juízo de origem, em ações idênticas, nas quais se deixou de condenar a empresa ao pagamento de custas processuais ou se fixou o valor da causa em R$ 1.000,00, o que revelaria afronta aos deveres de estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial previstos no art. 926 do CPC (; ).

R
equer o conhecimento do agravo interno, com eventual juízo de retratação, ou, não sendo esse o entendimento, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja dado provimento ao apelo interno e reformada a decisão monocrática, com a consequente alteração do valor da causa para R$ 1.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão
no ID
31645856
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

N
ão assiste razão à agravante.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida, porque alinhada à orientação jurisprudencial desta Corte sobre a matéria, segundo a qual, nas ações de jurisdição voluntária minerária voltadas à avaliação de renda e indenização decorrentes de pesquisa mineral, o valor da causa pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado ao órgão regulador, justamente por representar critério técnico e objetivo apto a traduzir o conteúdo econômico subjacente ao procedimento.

A jurisprudência do TJPA é expressa ao afirmar que: (a) o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial ou indireto; (b) o orçamento do plano de pesquisa constitui parâmetro idôneo para a definição do valor da causa; (c) a ausência posterior de impulsionamento do feito ou a não realização da pesquisa não descaracterizam o conteúdo econômico do pedido; e (d) a condenação ao pagamento das custas, calculadas sobre tal base, não configura ilegalidade nem desproporcionalidade.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AVALIAÇÃO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO E RENDA DECORRENTES DE PESQUISA
MINERAL .
FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE EM ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO
DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vale
S.A .
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de jurisdição voluntária de avaliação para apuração de renda e indenização decorrentes de pesquisa mineral, instaurada de ofício após comunicação do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. O fundamento da extinção foi o abandono da causa
( CPC
, art. 485, VIII), com condenação da empresa ao pagamento de custas processuais, calculadas com base no valor da causa fixado em R$ 550.000,
00 .
A apelante sustenta que o valor da causa foi arbitrado indevidamente com base no orçamento da pesquisa e pleiteia sua redução a valor simbólico de R$ 1.000,00, com consequente adequação das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação do valor da causa, em ação de jurisdição voluntária minerária, com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado ao órgão regulador; e (
ii
) estabelecer se a ausência de impulsionamento ou o posterior desinteresse da empresa justifica a fixação de valor simbólico à causa, com consequente redução das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial ou indireto, conforme estabelece a doutrina e a jurisprudência majoritária, inclusive em hipóteses de jurisdição voluntária, mesmo que não expressamente previstas no
art
.
292 do CPC/2015.

4.
O valor de R$ 550.000,00 foi fixado com base em critério técnico e objetivo: o orçamento do plano de pesquisa apresentado ao DNPM, documento que embasou a instauração do procedimento
judicial .

5. A posterior ausência de impulsionamento do feito ou a não realização da pesquisa mineral não descaracteriza o conteúdo econômico do pedido, tampouco afasta a legitimidade da base de cálculo utilizada para fins de fixação do valor da causa.

6. Precedentes consolidados do TJPA reconhecem que o orçamento do plano de pesquisa constitui parâmetro adequado para definição do valor da causa e das custas, mesmo nos casos de extinção sem resolução de
mérito .

7. A condenação da apelante ao pagamento das custas está em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 .
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa em ação de jurisdição voluntária prevista no art. 27, VI, do Código de
Mineracao
pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado à ANM/
DNPM .

2. A ausência de impulsionamento ou o desinteresse posterior da empresa não afastam a natureza econômica subjacente ao pedido, nem autorizam a fixação simbólica do valor da causa.

3. A condenação ao pagamento das custas com base no orçamento apresentado é compatível com o regime jurídico aplicável aos procedimentos minerários de jurisdição
voluntária .

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 27, 291, 292 e 485, VIII; Código de
Mineracao
, art. 27, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PA, Apelação Cível nº 0000556-04 .2011.8.14.0017,
Rel
.
Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 24.04 .2023; TJ/PA, Apelação Cível nº 0000503-38.2007.8.14 .0025, Rel. Des.
Mairton
Marques
Carneiro, j. 15 .05.2023; TJ/PA, Apelação Cível nº 0001193-88.2007.8 .14.0018, Rel.ª Des.ª Maria
Elvina

Gemaque
Taveira,
j .
25.01.2021; TJ/PA, Apelação Cível nº 0004016-32.2008 .8.14.0040, Rel.
Des .
Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024; TJ/PA, Apelação Cível nº 0000879-14 .2008.8.14.0017,
Rel
.ª
Des.ª
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 11.09 .2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00029218120008140028 30461468, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, § 11º, do Decreto nº 69.934/1968. 2. Não há dispensa do pagamento de custas com o cancelamento da distribuição, a teor do art. 22 da Lei Estadual n.º 8.328/2015.
3. Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 4. O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos de pesquisa em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. 5. Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 282 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 6. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004016- 32.2008.8.14.0040 – Relator(a):ALEX PINHEIRO CENTENO– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024) – grifo nosso.

Passo ao exame individualizado das teses recursais.

Quanto ao argumento de que o valor da causa não poderia ser arbitrado com base no orçamento do plano de pesquisa, por suposta vedação do art. 16, § 2º, do Código de Mineração, a insurgência não prospera.

A decisão agravada não confundiu o orçamento do plano de pesquisa com o montante da indenização final devida ao superficiário, nem tomou referido orçamento como indenização antecipada. O que se reconheceu foi algo diverso: a utilização do orçamento do plano como parâmetro objetivo de aferição do conteúdo econômico da demanda, para fins processuais, notadamente fixação do valor da causa. Esse entendimento é precisamente o que
é
reputado legítimo no
s
precedente
s
d
esta Corte de Justiça
, em que se assentou que, em ação de jurisdição voluntária minerária, o valor da
causa pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado ao DNPM/ANM. Logo, não há ofensa ao dispositivo invocado, mas emprego de critério técnico-jurídico compatível com a natureza econômica da pretensão deduzida.

No tocante à tese
de
que

o proveito econômico corresponderia, quando muito, aos valores de renda e eventual indenização devidos ao superficiário, e não à integralidade dos custos da atividade de pesquisa mineral, também não merece acolhimento.

É certo que renda e indenização constituem o núcleo material do procedimento previsto no art. 27, VI, do Código de Mineração. Todavia, isso não elimina o fato de que o plano de pesquisa, tal como submetido ao órgão minerário, expressa a dimensão econômica da atividade projetada e, por conseguinte, fornece elemento objetivo para mensuração do valor da causa quando ainda não existe liquidação de danos ou apuração pericial individualizada. Em outras palavras, a inexistência de quantificação definitiva do direito material não impede a fixação processual do valor da causa por critério razoável e objetivo
, o que está de acordo com o entendimento do
TJPA ao admitir que o proveito econômico da demanda, mesmo em jurisdição voluntária, pode ser captado de forma potencial ou indireta.

Também não procede o argumento de que, por não ter sido realizada a perícia nem desenvolvido o procedimento, o valor da causa deveria ter sido fixado por estimativa em valor meramente fiscal, como R$ 1.000,00. A ausência de desenvolvimento posterior do feito não desnatura o conteúdo econômico da pretensão originalmente submetida ao Judiciário. A base econômica da demanda já se encontrava delineada desde a instauração do procedimento, a partir do plano de pesquisa e de seu orçamento.

Como assentado no
s
precedente
s
desta Corte, a posterior ausência de impulsionamento ou o desinteresse da empresa não autorizam a artificial redução do valor da causa a patamar simbólico. Admitir o contrário significaria permitir que o comportamento processual posterior da parte redefinisse, unilateralmente, a expressão econômica do litígio, em prejuízo da coerência do sistema de custas e da própria lógica do art. 291 do CPC, segundo o qual a toda causa será atribuído valor certo.

De igual modo, não merece acolhida a tese relativa à inaplicabilidade do art. 292 do CPC sob o fundamento de que a demanda seria de jurisdição voluntária.

O fato de o procedimento ostentar feição de jurisdição voluntária não o subtrai à exigência de atribuição de valor da causa, tampouco impede que se busque, por analogia e por coerência sistêmica, critério que traduza seu conteúdo econômico. A jurisprudência
deste Tribunal
é expressa ao reconhecer que, inclusive em hipóteses não expressamente
subsumidas ao rol do art. 292 do CPC, o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial ou indireto. Assim, a alegação de que a natureza voluntária do procedimento dispensaria a observância de critérios econômicos para atribuição do valor da causa não encontra respaldo nem no sistema processual, nem na orientação jurisprudencial desta Corte.

Por fim, quanto ao argumento de que haveria decisões pretéritas do mesmo juízo de origem ou em feitos semelhantes adotando valor da causa de R$ 1.000,00 ou afastando custas, não se verifica a alegada violação aos deveres de estabilidade, integridade e coerência do art. 926 do CPC. Em primeiro lugar, decisões isoladas, sobretudo de primeiro grau, não constituem precedente vinculante apto a impor, por si sós, a repetição da mesma conclusão em todos os casos subsequentes. Em segundo lugar, o que se tem, aqui, é justamente a existência de orientação desta Corte estadual reconhecendo a legitimidade da fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa e a regularidade da condenação em custas em hipóteses dessa natureza. Portanto, a preservação da decisão monocrática agravada, longe de afrontar a coerência jurisprudencial, revela aderência à linha interpretativa consolidada no âmbito do TJPA, com precedentes específicos em matéria minerária e processual civil.

Registre-se, ainda, que o agravo interno, embora formalmente cognoscível, não trouxe fundamento novo ou apto a infirmar a
ratio

decidendi
da decisão agravada. A insurgência limita-se, em essência, a reiterar a mesma linha argumentativa já enfrentada na decisão monocrática que negou provimento à apelação: a pretensão de desvincular o valor da causa do orçamento do plano de pesquisa e reduzi-lo a patamar simbólico em razão da não realização da perícia e do posterior desinteresse da empresa. Todavia, exatamente essas teses já foram afastadas pela orientação jurisprudencial do TJPA que embasou a decisão agravada.

Desse modo, não se identifica
error
in
judicando
, omissão, contradição ou desacerto na decisão monocrática. Ao contrário, o pronunciamento agravado observou a legislação processual aplicável e se harmoniza com a compreensão desta Corte acerca da matéria.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, 27

de
abril

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/05/2026